Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-03.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003705-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIELI RODRIGUES ALVES - CPF: 054.573.741-90 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), LUCIANO VERCEZI CARRADORE - CPF: 593.030.931-00 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA. REMARCAÇÕES DA FESTA EM RAZÃO DOCOVID-19. FORMANDA QUE ESTAVA EM ESTADO PUERPERAL QUANDO DA NOVA DATA.INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020. PEDIDO DE RESCISÃO
CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A
extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
. N
o
entanto
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
, pela
resolução
,
resilição

ou

rescisão
.
A

extinção

contratual

ocasionada
pela
desistência
d
a

consumidor
a
que,
em

decorrência
da
pandemia
do COVID ́19,
teve
a data do
evento

alterada

por

diver
sas

vezes
e,
quando
da
nova data
marcada
,
encontrava
-se
em

estado
puerperal, é
hipótese

que

caracteriza

força

maior

e justifica
a
redução da

multa

decorrente
da
cláusula
penal
.
Destaca
-se que a
pandemia
do COVID ́19
proibiu

a aglomeração de pessoas
,
sendo
que as
faculdades

foram

obrigadas
a se
adaptar

ao

sistema

telepresencial
, o que
distanciou a turma e desestimulou as festividades da formatura .O disposto
no art. 2º da Lei 14.046/2020
não
se
aplica

ao

prese
nte

caso
,
pois

impossível
a
remarcação
do
evento
,
bem

como
a
disponibilização
de
crédito

para
utilização

futura
.

2.
Recurso

conhecido
e
nã
o

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recur
so

Inominado
:
1003705-03.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Recorrido
:
JOSIELI RODRIGUES ALVES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSIELI RODRIGUES ALVES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face deL.
P. FORMATURAS LTDA - ME / LUCIANO VERCEZI CARRADORE.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devida a redução do percentual da multa pela rescisão

contratual
,
porquanto

houve

justo

motivo
para a
rescisão
entre as
partes
. Pr
imeir
o,

em

raz
ão
da
pandemia
;

depois
,

em

decorrência
do
estado
puerperal
em que se encontrava
a
parte

reclamante

na
nova data
designada
para a
realização
da
formatura
.
Reconheceu
,
ex

officio
,
a

ilegitimidade

passiva
da
parte
Luciano
Vercezi

Carradore
. No
mérito
,
julgou

parcialmente

procedente
a
rec
lamação
para
declarar

rescindido
o
contrato

firmado
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 2.914,28, a
título
de
danos

materiais
,
já
com a
dedução
da
multa

reduzida para
20%.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em
breve
resu
mo
, que: a)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
,
porquanto

os

prestou
de forma
efetiva
; e b) o
contrato

previu

a

aplicação de multa à parte que solicitasse a desistência

ou
que
desse
causa à
rescisão
do
termo
,
devendo

ser

observado
o
princípio

pact
a

sunt

servanda
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extin
ção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,o
contrato

pode

extinguir
-seantes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do
Código
Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já a resilição se materializa pela vontade das partes
, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do
Código
Civil)
e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a
qual

ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do
Código
Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa

ser

fundamentado
.
Neste

caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por

último
,
tem-se
a
rescisão
,
que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão
,

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
,
e
equivale

às

hipótese
s
de
anulação
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório
,
constata
-se que:(a) as
partes

celebraram um contato de prestação de serviços de agenciamento
,
captação
de imagens e
administração

financeira
(ID 203670696/PJe2); (b) o
preço

já

foi

pago

integralmente
,
co
nforme
se
afere
do ID 203670697/PJe2,
bem

como

porque

restou

incontroverso
entre as
partes
; ec)
inicialmente

não

houve
o
cumprimento
do
pacto

em

razão
da
pandemia

ocasionada
pela COVID ́19 e
depois

pelo

fato
de que,
quando
da
remarcação
de nova data, a
con
sumidora
se
encontrava

em

estado
puerperal
.

Em
vista
disso
,
apesar d
a posterior
desistência
da
parte

reclamante

em

relação

ao

evento
,
tenho
que a
hipótese
dos autos
caracteriza força maior e justifica a redução da multa decorrente da cláusula penal.

Ademais
,
embora
a
parte

reclamada

pleiteie

em

seu

recurso
que a
multa

contratual

seja

aplicada

integralmente
,
o

percentual

poderia
até

mesmo

ser

reduzido
,
porquanto

esta

Turma

Recursal
, em casos similares,
tem decidido que
o
percentual

justo
e
apto
a

equilibrar
a
relação

contratual
é de 10%
. T
odavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
, o
percentual

fixado

na

sentença

será

mantido
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE FORMATURA. EVENTOS INTERME
DIÁRIOS NÃO REALIZADOS. PERÍODO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. REDUÇÃO DA MULTA ESTIPULADA EM CONTRATO PARA 10% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. No
presente

caso
,
a

autora

solicitou
a
rescisão

contratual
,
pois

não

estavam

sendo

cumpr
idos

os

eventos

conforme

estipulados

em

contrato
,
em

decorrência
da
pandemia
de covid-19.
Nas

razões

recursais

a

empresa

Recorrente

requer
que
seja

mantida
a
cláusula

contratual
no
importe
de 30%
sobre
o valor do valor total do
Instrumento
Particular.2.
E
m

relação
à
multa

prevista

em

contrato
, o
pedido
de
rescisão

contratual
para
realização
do
evento

decorreu

por

ocasião
de
caso

fortuito

em

consequência
da
pandemia
global COVID-19,
uma

vez
que
os

eventos

intermediários

estavam

previstos
para
ocorrer

durant
e

este

período
,
razão
pela
qual
,
entendo

ser

cabível
a
redução
da
multa

contratual

por

rescisão
unilateral.(...) RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. PANDEMIA COVID-19.
RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL MANTIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. É
certo
que a
pandemia
COVID-19
afetou

diretamente
as
empresas
do
ramo
da
parte

recorrida
.2. No
caso
,
apesar
de
motivada

rescisão

contratual
,
os

elementos

não

são

suficientes
para
caracterizar

dano
que
desborde
as
raias
da
esfera

patrimonial.3. Se
tratando
de
rescisão
unilateral e
em

cotejo
com o
contexto

exposto
,
deve

ser

mantido

o valor re duzido da cláusula penal.4. Sentença

mantida

pelos

próprios

fundamentos
.5.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.(N.U 1013117-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicad
o
no DJE 29/02/2024).4. A
sentença
que
possui
a
seguinte

parte

dispositiva
:
Diante
do
exposto
, com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

autoral
para DECLARAR a RESCISÇÃO do
contrato

havid
o
entre as
partes
e CONDENAR a
Ré

em

restituir
a
importância
de R$ 1.853,48 (um mil,
oitocentos
e
cinquenta
e
três

reais
e
quarenta
e
oito
centavos),
equivalente
a 90% do total
pago
,
devidamente

corrigido

pelo
INPC a
partir
dos
respectivos

pagamentos
e
acr
escido
de
juros
de mora
fixados

em
1%
ao

mês
a
partir
do
trânsito

em

julgado
e IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO.”,
não

merece

reparos
e
deve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
devendo
a
súmula
do
julgamento

servir
de
acórdão
,
nos

termo
do art. 46 d
a Lei nº 9.099/95.5.
Recurso

improvido
(...)(N.U 1019478-17.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 11/04/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA PARA MINORAÇÃO DA MULTA POR RESCISÃO PARA 10%. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Recurso

inominado
.
Sentença
de
parcial

procedência
que
determinou
a
restituição
de 70% do valor pago.2.
Recorrente

postula
pela
reforma
da
sentença
,
minorando
a
multa
para 10%.3. In
casu
,
em

decorrência
da
pandemia
de covid-
19,
houve
a
necessidade
de
cancelamento
da
formatura
.
Verifica
-se que
foi

assinado

termo
de
cancelamento
individual
na
data
de
01/02/2021 e
em

razão
do
cancelamento
do
evento
, a
Recorrente

requer
a
diminuição
do valor da
multa para devolução dos valores pa gos.4. Considerando que os

serviços

sequer

foram

prestados
,
a

ocorrência
de
multa

contratual

sobre

o
valor
pago

parece

justa
no
patamar
de 10% (
dez

por
cento).
Portanto
,
a

adequação

ocorre
para a
devolução
dos
valores
com a
retenção
de
multa
contratual.5.
Contrato
no valor de R$9.075,73 (
nove
mil,
setenta
e
cinco

reais e setenta e três centavos). Devolução dos valores

despendidos

em
10%,
sendo

devida
a
restituição
R$8.168,15 (
oito
mil, cento e
sessenta
e
oito

reais
e
quinze
centavos) que se
mostra

justo
e
d
evido
a
recorrente

em

razão
do
cancelamento
do
contrato

por

parte
da Recorrida.6. Valor de R$ 6.353,11 (
seis
mil,
trezentos
e
cinquenta
e
três

reais
)
majorado

para R
$8.168,15 (
oito
mil, cento e
sessenta
e
oito

reais
e
quinze
centavos),
em

razão
da
minoraçã
o
do valor da
multa
de 30% para 10%.7.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1014541-27.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024)

Dessa
forma,
deve

ser

manti
do
o
percentual

fixado
no
decisum
,
impondo
-se à
parte

reclamada
o
dever
de
restituir
a
quantia

estabelecida
,
com a
dedução
da
multa

reduzida para

20%.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/9
5 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
8
00,00
.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID203671234/PJe2),

observe
-se
o
d
isposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024